Tribunal: TJES
Processo: 5001318-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C. G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCINDIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. ENTE FEDERATIVO COM ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto às custas processuais, entretanto, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

2. A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

3. A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal, salvo nos casos em que, vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária.

4. Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada no presente caso, posto que não há o que ressarcir.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
Nº 5001318-37.2015.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO
: C.G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
movida contra
C.G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Em seu recurso (id. nº 7496899), o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), salientando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, não está sujeita a custas e emolumentos.

Afirma, ainda, que a interpretação dada pelo juízo de origem à Lei Estadual nº 9.974/2013 é equivocada, pois tal norma não pode se sobrepor à legislação federal que rege a matéria, defendendo que a sentença recorrida, ao imputar a condenação ao pagamento das custas, fere a sistemática prevista no ordenamento jurídico nacional e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
movida contra C.G. Construtora e Incorporadora Ltda-ME, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso, que questiona exclusivamente a condenação ao pagamento das custas processuais.

Quanto às custas processuais, entretanto, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir a
s despesas feitas pela parte contrária.

A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal,
salvo nos casos em que,
vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária
, como se depreende dos seguintes arestos:

“O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.” (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210011621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023) (g. n.)

“Preconiza o artigo 39 da Lei nº 6830/80 que, em sede de ação de execução fiscal, é isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos,
ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária
.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050150064595, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023) (g. n.)

“Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal
apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
.” (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022) (g. n.)

“Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal,
devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária
(parágrafo único).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022) (g. n.)

Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada, posto que não há o que ressarcir.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, divirjo de seu entendimento para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, a fim de afastar a
condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
Nº 5001318-37.2015.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO
: C.G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
movida contra
C.G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Em seu recurso (id. nº 7496899), o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), salientando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, não está sujeita a custas e emolumentos.

Afirma, ainda, que a interpretação dada pelo juízo de origem à Lei Estadual nº 9.974/2013 é equivocada, pois tal norma não pode se sobrepor à legislação federal que rege a matéria, defendendo que a sentença recorrida, ao imputar a condenação ao pagamento das custas, fere a sistemática prevista no ordenamento jurídico nacional e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de débitos tributários formalizados na CDA nº 5415/2015, no montante de R$ 74.261,83 (setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), dívida que foi objeto de depósito judicial integral no bojo da ação cautelar nº 024.97.015261-7, o que motivou a suspensão da execução fiscal.

Em data posterior, o apelante pleiteou a extinção do feito, que foi deferida pelo juízo de origem, com a imposição da condenação em custas.

Dito isso, não desconheço a orientação sedimentada no âmbito deste Egrégio Tribunal acerca da “
isenção do Município em relação ao recolhimento das custas processuais na Execução Fiscal
”
.

Contudo, importa realizar o exame aprofundado da matéria em questão.

De início, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Importa destacar, ainda, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054, STJ) que delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior se manifestou no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as
custas processuais prévias
(incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das
despesas processuais
(nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto,
a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível
com técnica de julgamento estendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada. 2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.
3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais
alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda
,
não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas
, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos. (ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/10/2022 - grifei).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, não havendo motivos para a alteração da sentença recorrida.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos
apresentou
proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso
de apelação
,
mantendo a
condenação do Município
.

E
m seguida, a e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou proposição de voto para inaugurar a divergência a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a condenação do recorrente em custas processuais.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.

De logo, destaco que
“
não é cabível a condenação da fazenda pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF.”
(TJRS; AC 0036474-04.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 24/02/2016; DJERS 01/03/2016).

Com efeito, o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe que:

“
Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único –
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”.

Nesse passo, de acordo com o mencionado dispositivo, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida. Além disso, no caso dos autos não houve sequer citação da parte executada, sendo o feito extinto sem resolução do mérito.

Em outras palavras,
“
e
m se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas.”
(TJES, AC 0042563-75.2003.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador Substituto Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 24.11.2015).

No mesmo sentido:

[...] “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do processo, tendo por pressuposto os artigos 26 e 39 da LEF, bem como nos termos da Lei nº 13.471, ratificado pela ADI nº 70038755864.” (Apelação Cível Nº 70062025507, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 14/10/2014)

[...] Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas processuais, consoante o art. 11 da Lei Estadual n. 8.121/1985, com redação dada pela Lei n. 13.471/2010. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70056023575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 29/08/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A redação antiga do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, prevê que a prescrição do crédito tributário interrompe-se apenas com a citação válida do devedor. 2. Em se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas. (TJES; APL 0042563-75.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 24/11/2015; DJES 18/12/2015)

Em caso semelhante, o C. STJ decidiu que:

“
[...] 3. A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 refere-se exclusivamente às custas processuais e emolumentos, devendo a Fazenda Pública, quando vencida, apenas ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular. [...]. 5. No caso,
considerando-se que a execução fiscal foi extinta antes da realização da citação, sem qualquer adiantamento de despesa por parte do executado
e a pedido da própria exequente – que reconheceu o transcurso do lapso prescricional –
não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
[...].” (REsp 1.205.580, Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, julgado em 09.11.2010).

Desse modo, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais no caso concreto.

Tal entendimento encontra-se consolidado nesta Câmara Cível.

Diante do exposto, com a devida vênia
à nobre Relatora
,
entendo por bem acompanhar a proposição de voto
DIVERGENTE
apresentado pela e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões.

É como voto.